Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701844-40.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A D E S P A C H O Noticiada a reintegração na posse dos imóveis objeto da lide, conforme petição ID 22209777 e contrarrazões ID 23295056, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno por ela interpostos. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator